Tribunal: TJSP
Processo: 2000154-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Decisão que limitou o número de litisconsortes passivos – Manutenção do r. decisório – Discricionariedade do Juízo – Inteligência do art. 113, §1o, do CPC – Quantidade excessiva de executados que prejudicam a celeridade e efetividade do processo – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000154-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ, são agravados ALBERTO BASTOS MACHADO, ANA LUCIA VIEIRA DE
MORAES, ANESIO ALVES, ANTONIO BENTO DA SILVA FILHO, APARECIDA
EVA DA SILVA FRIEDERICHS, ARIOVALDO JOSÉ GIAROLA, ANA MARIA
CHERRI FERREIRA, APARECIDA LOPES DE ANDRADE, ANTONIO CARLOS
PERUFFO, ANA MARIA DE ANDRADE, ADEMIR MOLINARI, ARLINDO
FERREIRA LACERDA, ANA FURLAN PEIXOTO, ANTONIO FURLAN, ANA
MARIA PEREIRA, ANTONIO CARLOS PEREIRA, ANTÔNIO MARIANO DA
COSTA, ANTONIO DE OLIVEIRA, ARTHUR AMADEU, ANTONIO DOMINGUES
GONÇALVES, ANA GONÇALVES SANTOS, ADMIR AMADEU, ADRIANO TONET,
APARECIDO DONIZETI DE MARCHI, ANTONIO CARREIRA DE MEDEIROS
FILHO, ADILSON LUIZ DA SILVA, ALFEU ZOMIGNANI, APARECIDO GOMES,
ANTONIO RAMOS MAZIERO, ALFREDO JOSE ALVES, ANA CLEIDE NADAL
ASSOLIN, ANTONIO AUGUSTO MANSO LAMAS, ARLINDO VIEIRA MENEZES,
AGOSTINHO CARREIRA, ANISIO MENDES GONÇALVES, ALUISIO PRANDINI,
ANGELINA BISTAFFA SIMIONATTO, ALICE PICININI GONÇALVES, ANTONIO
ROBERTO
MULLER,
ANTONIO
MULLER,
ANTONIO
CARLOS
ALVES
EVANGELISTA, ANA MARIA CARA SANDRE PEREIRA, ABRAHÃO SANDRE
PEREIRA, ABILIO PAULINO TEIXEIRA, ADELITA SILVA RODRIGUES, ANTONIO
ROBERTO PEDRO, CLARISSE PEREIRA DE JESUS, CARLOS DA FONSECA,
CLAUDIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO NEGRO, BENEDITO
DE ALMEIDA CRUZ, CLODI PASCHOALI, BANCO AUXILIAR S/A, BENJAMIN
ALVES PIRES, CLAUDIO ROGERIO CORREA DUARTE, CIMONE CRISTINA
TEIXEIRA EVANGELISTA, BENEDITA DE ANDRADE IFANGER, BENEDITA
DONIZETI
DA
SILVA
ALVES,
CLARINDA
BERGO
BOTARO,
BANCO
SANTANDER NOROESTE SA, CLEONICE APARECIDA SILVA, CLEUSA DE
ARAUJO NITZSCHE, BENEDICTA GERALDA ALVES, CARLOS HENRIQUE
NITZSCHE, CELINA CAVALINI SOUZA, CELINA REZENDE DURANTE,
CAROLINA AUGUSTA KUBTZA BARBARINI, CLAUDETE DOS SANTOS SILVA
MUSSA, BENEDITA BATISTA DE PAULA, CLAUDIO SANDRE PEREIRA,
BERNADETE DA CORTE FARIA BORGES, ELVIRA RODRIGUES, DOMINGAS DE
OLIVEIRA MACHADO, FLAVIO AUGUSTO SOUSA, DANIEL SERGIO SOUSA,
FATIMA STORTI ALVES, ELIZABETE BATISTA DOS SANTOS TRESSO,
FLORISBELA FRANCISCA PIRES, ELIEZER JULIO PIRES, DARCY DIAS
PEREIRA, FUJIKO TUKAMOTO OI, EZEQUIAS RAIMUNDO DA SILVA, EDEMIR
JOSE DA SILVA, FRANCISCO ROBERTO ALVES, DERNIVALDO DIAS
DEFENSOR, FRANCISCO LUIZ SANTOS, DENISE APARECIDA BATISTA TONET,
ELANO LIANOR DA SILVA, FERNANDO ALVES GOMES, EUNICE APARECIDA
LOPES DA SILVA, FLAVIA APARECIDA FURLAN, ELAINE CRISTINA DA SILVA,
ELIZETE DANTAS DE OLIVEIRA PEREIRA, EVA FELICIA DE LIMA GOMES,
DANIEL SANTOS SOUZA, EUGENIO DURANTE, EDISON MARCO ANTONIO DE
OLIVEIRA, FRANCISCO DE ASSIS SILVA, EDIR ALVES EVANGELISTA,
DEOPOLDINA IZABEL VEIGA, DELSON GARDIN, FRANCISCO CARVALHO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000154-86.2020.8.26.0000 -Voto no 7792
2
EDMUR LINO, ELIZA DE AQUINO SANDRE PEREIRA, DOLORES DE CAMARGO
PAULA, LUCIANA SOUZA VILLAS BOAS RIBEIRO, NEUSA SAES RODRIGUES,
VALDIR SAES RODRIGUES, JOVARINO ABEL RIBEIRO, JOSE CICERO CANDIDO
DA SILVA, PEDRO DE OLIVEIRA, SONIA JANICE BEDULI TUMOLO, NEWTON
LUIZ TUMOLO SOBRINHO, OSMARINA SCHERMA DIAS, JOSE DIAS, WALTER
SAES RODRIGUES FILHO, GILSON DOMINGOS AMADI, JOSÉ ROBERTO DE
BIAZZI, MARIA HERMÍNIA DE BIAZZI, MARIA DE LOURDES AVILA DO PRADO
BIAZZI, JORGE LUIZ DE BIAZZI, IRENO DE BIAZZI, MARLI BORGES SAES
RODRIGUES, MARIA DAS DORES DE MELO SILVA, LUIZ ANTONIO DA SILVA,
MARLENE APARECIDA DOMINGOS, SONIA VALERIA DE OLIVEIRA SILVA,
WALTER ALACID DE SOUZA, TERESA NASCIMENTO DA SILVA, JOSÉ CARLOS
DA SILVA, MARIA SALETE DA SILVA, REINALDO TRESSO, JANET ZANDONA
DE ALMEIDA, KARL HEINZ FRIEDERICHS, JANDIRA PASCHON IERI, LUIZ
KATUITI IEIRI, ORLANDO PASCHOALI, MARIA DA GRAÇA SILVA SANTOS,
ROBERTO FLAVIO DOS SANTOS, JANETE PRIOSTI BONILHA, ROQUE PINTOR
BONILHA, ZILDA SANTOS DE TOLEDO, MARIA DE LURDES SANCHES
CAMACHO, GINES SANCHES CAMACHO, JAQUELINE CRISTINA PIRES,
VALTER FELIPE CAVALI, MINORU OI, JOÃO BATISTA DE TOLEDO, MARIA
IZABEL DOS SANTOS GIAROLA, ODETE CARINA GASPAROTO, SOLANGE
APARECIDA SALTORI BAVARO, WALTER BAVARO, ROSA MARIA DE
ANDRADE DUARTE, JANETE LINS PERUFFO, JEFFERSON MONTORO, IRAIDES
VILELA DE OLIVEIRA, JULIO ROBERTO DE OLIVEIRA, IZAAC FERREIRA,
MARIA ISABEL NUNES MOLINARI, SUELI APARECIDA MESSIAS, LUIS PAULO
DA SILVA, LAÉRCIO CORREA EVANGELISTA, MARIA APARECIDA BERGO
LOPES, NELSON SEBASTIÃO LOPES, MARIA MADALENA DOS SANTOS
PEREIRA, LIBERATO PEREIRA, JESUINO FACCIOLI, PAULO PEIXOTO,
LOURDES DE REZENDE FERREIRA, MARCOS ANTONIO GOMES, MARIA NILDA
GONÇALVES GOMES, SANDRA REGINA DE ANDRADE, SEGIO ANTONIO
IFANGER, SILEIDE APARECIDA DE ANDRADE, MARIA JOSE DE ANDRADE
SILVA, IRENO DE BIAZZI FILHO, MARIA EUNICE DE MORAES ALVES, LUIZ
CARLOS ALVES, MARIA DO CARMO ALVES DA COSTA, SERGIO ALVES, JOÃO
MARCOS PEREIRA, MARIA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, MARIA DE JESUS
LOPES DOS REIS DEFENSOR, MARCIO CORDOBA, VALMIR RODRIGUES DA
SILVA, TEREZINHA IMACULADA DE ANDRADE GONÇALVES, LUIZ CARLOS
PARUSSOLO BOTARO, JANDYRA MELCHIORI AMADEU, PEDRO LUIZ ALVES,
MARIA DE LOURDES FREITAS AMADEU, REINALDO AMADEU, IVONE MARIA
DA SILVA AMADEU, JOSÉ DE LARA, PAULO SOUZA SANTOS, SANDRO LIMA
PONTE, MARIA BAPTISTA MEDEIROS, ZEZERDA COSTA GOMES, SEVERINA
ALICE DOS SANTOS, SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS, ORLANDO PAULINO
DE MORAES, MONICA CRISTINA DA SILVA, MARA SILVIA DA SILVA LIMA,
WLADEMIR MAIA, MARIA ROSELI DA SILVA MAIA, JOSÉ APARECIDO ALVES,
VIRGINIA CRISTINA BERTINI ANDRIANI, VANDIR ANDRIANI, MOISES
SANDRE PEREIRA, RAINER NITZSCHE, MARIA LUIZA DE ALMEIDA RIBEIRO,
IVAN PERIOTTO RIBEIRO, JOSÉ APARECIDO FERREIRA, LURDES BENEDITA
FERREIRA, ORLANDA ZOMIGNANI, PEDRO OLIVEIRA DA SILVA, IVONE
FERNANDES AGUIAR LAMAS, JOAQUIM MANSO LAMAS, IRENE RODRIGUES
MAZIEIRO, LAÉRCIO BRAZ ASSOLIN, MARTHA APARECIDA GROPPO NUNES,
JOSE ARNALDO DE FREITAS NUNES, IVANY MARIA MANCHINI BEZERRA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000154-86.2020.8.26.0000 -Voto no 7792
3
LUIZ ROBERTO BEZERRA, JOSÉ MARCELINO BRAZ, HEDA BRAZ, JOAO
FURLAN, MARIA MICRONI DA SILVA, GERALDO MICRONI DA SILVA,
VALDECI DOS SANTOS MENEZES, IVANILDE BAESSO DE REZENDE, SILVINO
NOLASCO DE REZENDE, OTAVIO BARBARINI, MAGRIFS PUBLICIDADE E
SELECAO DE PESSOAL, NAIR ROSSI GIMENEZ, JUAREZ GIMENEZ, MARIA DE
FÁTIMA FONTES LOPES BUFALO, ROBERTO HELIO BUFALO, MARIA EMILIA
LAMAS CARREIRA, ROZALIA CAÚ MULLER, MARINES OLIVEIRA PRANDINI,
ROMILTO DE FATIMA MENDES GONÇALVES, NELSON SIMIONATTO, PEDRO
GOMES, SEBASTIANA BELISARIA DOS SANTOS, LAURENTINO ANTONIO DOS
SANTOS, SILVIA APARECIDA PINHEIRO MULLER, PAULO CESAR FACCIOLI
PEREIRA, INES BELEZI DE LIMA, OTACILO ALVES DE LIMA, MARIA NERCI
SALOMÉ OLIVEIRA, JOSE CARLOS ANDRADE OLIVEIRA, SILVIA MARIA
LOUREIRO
TANAKA,
IVANY
CASTEBASSE
HILDEBRAND,
RICARDO
MATSUTARO OI, ROBERTO MATSUO OI, MAURO AUGUSTO TANAKA,
TEREZINHA REIMBERG GOMES, ZENAIDE PINTO FRAGOSO GARBIN,
GERMINA DE OLIVEIRA ROSA, NELSON BATISTA DA ROSA, GUMERCINDO
ANGELO DOS SANTOS, SANDRA REGINA ALVES MILITÃO FERREIRA, WILSON
FERREIRA, ODETE GASPARIN DA SILVA, VITALINO DE OLIVEIRA, MUNIR
ABDALA MUSSA, MARIA APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO, MARILENE
DA CRUZ LINO, VANI DE MOURA OLIVEIRA, MARIO LUIZ DOS SANTOS,
PAULO ALVES DE OLIVEIRA, JAIME GALVÃO SILVA, GERALDO FRANCISCO
DE PAULA, MARIA RITA DO NASCIMENTO TEIXEIRA, REINALDO BORGES,
JOÃO DE PAULA, PEDRO RODRIGUES, LIDIA GONÇALVES, MARIA LISBOA
RECHE DOS SANTOS, MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA ALEXANDRE, JOSÉ
ALEXANDRE FILHO, MARTA APARECIDA PAULIS, MARILDA DE FÁTIMA
BAROZZI PEDRO, JUDIT BATISTA DE SOUZA LUIZ, MEROVEU LUIZ,
MARCIONILIA LOURDES ALVES, MARCIA DELFINI CORDOBA, TERESA
APARECIDA LIBA DOS SANTOS e ROMILDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000154-86.2020.8.26.0000 -Voto no 7792
4
Agravo de Instrumento no 2000154-86.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Jundiaí
Agravados: Alberto Bastos Machado e outros
Comarca: Jundiaí
Juiz de origem: Gustavo Pisarewski Moisés
VOTO No 7792
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal Decisão que
limitou o número de litisconsortes passivos Manutenção do r.
decisório Discricionariedade do Juízo Inteligência do art. 113,
§1o, do CPC
Quantidade excessiva de executados que
prejudicam a celeridade e efetividade do processo Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Municipalidade de Jundiaí, nos autos da Execução Fiscal por ela ajuizada contra
Alberto Bastos Machado e outros, em face da r. decisão de fls. 42 dos autos
originários que, com fulcro no art. 113, §1o, do CPC, limitou o litisconsórcio
passivo a 5 (cinco) executados, determinando à exequente que indique quais irão
permanecer na presente demanda executiva.
A insurgente defende que a presença de vários
executados no feito não inviabiliza o seu curso, pois a causa não tem maiores
complexidades. Aduz que todos que figuram no polo passivo são proprietários do
imóvel tributado e, portanto, responsáveis solidários pela dívida, motivo pelo qual é
desnecessária a limitação de devedores, situação esta que redundaria em prejuízo
ante o ajuizamento de diversas Execuções Fiscais.
Busca, em sede de tutela de urgência, a concessão
do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000154-86.2020.8.26.0000 -Voto no 7792
5
O tempestivo recurso foi recebido sem a atribuição
de efeito suspensivo. Dispensadas as informações do D. Juízo a quo, bem como a
contraminuta, nos termos do despacho de fls., os autos foram remetidos diretamente
à Mesa para julgamento.
É O RELATÓRIO.
O inconformismo não merece acolhimento.
O art. 113, § 1o, do CPC, dispõe, in verbis, que: “O
juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na
fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este
comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da
sentença.” (g.n).
A ratio legis do referido dispositivo é o fato de que
o número excessivo de litisconsortes, notadamente, pode implicar óbices à
celeridade e economia processuais. Não por outro motivo, o E. STJ já decidiu no
sentido de reconhecer a discricionariedade do Magistrado em determinar o
desmembramento do polo passivo quando verificar a possibilidade de prejuízo na
tramitação do feito:
“PROCESSUAL
CIVIL.
MEDIDA
CAUTELAR.
LITISCONSÓRCIO
FACULTATIVO.
DESMEMBRAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO
TERATOLÓGICA.
INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO STJ.
1. Cuida-se de medida cautelar, com pedido de liminar,
por intermédio da qual os agravantes postulam a
atribuição de efeito suspensivo a recurso especial
interposto contra decisão monocrática proferida pela
Vice Presidência do Tribunal Regional Federal da 2a
Região, que determinou a retenção do referido recurso.
O apelo nobre foi interposto contra acórdão que negou
provimento a agravo de instrumento, mantendo
incólume decisão do juízo de piso na qual é
determinado o desmembramento do litisconsórcio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000154-86.2020.8.26.0000 -Voto no 7792
6
ativo, em grupo de 5 autores, para evitar tumulto
processual. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que o magistrado tem o poder discricionário
de determinar a cisão do litisconsórcio ativo
facultativo, como no caso de que ora se cuida, se assim
julgar conveniente para a celeridade processual;
assim, descabe a esta Corte reexaminar as razões de
assim ter procedido, ante a necessidade de reexame de
questões fáticas inerentes à lide, o que encontra óbice
na Súmula 7/STJ. (...)”. (AgRg na MC no 25128/RJ,
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, D.J. 27.11.15).
Frise-se que apesar de o julgado em questão versar
sobre litisconsórcio ativo, a mesma lógica pode ser aplicada, sem óbices, ao
litisconsórcio passivo, pois a lei nada restringe.
No
mesmo
sentido,
envolvendo
a
mesma
Municipalidade de Jundiaí, destaca-se o seguinte julgado desta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
IPTU e taxas - Litisconsórcio passivo facultativo -
Pretensão à reforma de decisão que, invocando o §1o
do art. 113 do CPC, limitou a dez o número de
executados - Manutenção da decisão de primeiro grau,
tendo em vista que o número excessivo de litigantes
inviabiliza a celeridade e eficiência processual -
Precedentes RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP AI
no 2160671-02.2019.8.26.0000 D.J. 16/08/2019).
Em suma, incumbe exclusivamente ao MM. Juiz
verificar a necessidade ou não de limitação do número de executados e, na hipótese
vertente, considerou excessiva a presença de mais de 40 litisconsortes no polo
passivo do Executivo Fiscal, o que não comporta reparo, até porque, a despeito de a
recorrente alegar que a discussão não é complexa, tem-se a possibilidade de todos os
devedores apresentarem defesa via Exceção de Pré-Executividade para arguir
eventual ilegitimidade passiva, por não serem proprietários nem compromissários
compradores do bem, o que acarretaria morosidade e tumulto ao processo.
De rigor, portanto, a manutenção do r. decisum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000154-86.2020.8.26.0000 -Voto no 7792
7
combatido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora